Tribunal: TJDFT
Processo: 0739209-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. LICENÇA-CAPACITAÇÃO. PEDIDO FORMULADO NO INTERSTÍCIO DO PERÍODO AQUISITIVO. DIREITO À ANÁLISE DO PLEITO PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: Condenação em obrigação de fazer consistindo em conceder licença-capacitação para participação em curso de línguas. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente, em parte.
2 – Prescrição. A autora impugna o ato da Administração que deixou de apreciar o pedido de concessão de licença para capacitação (art. 87 da Lei n. 8.112/1990) sob o fundamento de não haver sido cumprido o prazo de 30 dias de antecedência do início do evento, o que se deu com fundamento no art. 5o da Instrução Normativa 126/2007. O ato impugnado não tem por objeto demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho, de modo que o prazo prescricional é de 120 dias, na forma do art. 110, inciso II da Lei n. 8.112/1990). A jurisprudência colacionada pela autora refere-se a conversão de licença-prêmio em pecúnia, matéria que se distingue da presente, dado o seu caráter creditício, que é disciplinada no art. 110, inciso I da Lei de regência. O ato impugnado é datado de julho de 2016, de modo que já se encontra ultrapassado o prazo de prescrição para impugnação do ato administrativo. Preliminar de prescrição que se acolhe.
3 – Perda do objeto. Ainda que não fosse o caso de reconhecer-se a prescrição, houve perda do objeto. O pedido referia-se a licença do período aquisitivo de 01/08/2006 a 01/08/2011. O processo judicial foi distribuído em julho de 2021, de modo que não é possível aproveitar-se o período anterior a agosto de 2011 em razão da não cumulatividade (art. 87, parágrafo único da lei de regência). Além disso, a Administração tem em seu favor o prazo de 30 dias para análise do pleito. A autora, em 20/07/2016, formulou o pedido de licença-capacitação para realizar um curso de línguas com início programado para 25/07/2016, tempo já ultrapassado. Um novo curso a ser pretendido pela autora demanda um novo pedido e um novo período aquisitivo a ele vinculado. Assim, o provimento buscado pela autora é desprovido de utilidade e adequação, de modo que se reconhece também por ausência de interesse de agir.
4 – Prazo para análise do pedido. 30 dias. No âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal, sobre o procedimento do pedido de licença-capacitação, vige a Instrução Normativa 126/2007, que no seu art. 5o estabelece: “O servidor interessado deverá apresentar junto à sua chefia imediata o requerimento com antecedência de 30 (trinta) dias para a avaliação da correlação do evento com a atividade policial, relevância do evento para a instituição Policial e necessidade do afastamento, instruído com as seguintes informações: I - comprovante da proposta de realização do evento; II - descrição de seu conteúdo programático; III – local, data, duração e horário de realização das atividades.” Não há ilegalidade na exigência, por ato administrativo, de prazo para exame do pedido de licença. Por se tratar de matéria que depende de apreciação pela Administração, especialmente porque a vantagem é concedida “no interesse da administração” (art. 87, caput), não é possível presumir que diante do pedido a Administração seja obrigada a, de imediato, conceder o pleito. Assim, em face do que dispõe o art. 485, inciso VI, do CPC, extingue-se o processo sem apreciação do mérito.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.